Tribunal: TJSP
Processo: 2102371-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Prestação de Contas – Agravo Interno - Decisão monocrática julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante – Irresignação – Descabimento – Julgada a ação de origem, houve perda do objeto recursal constante do agravo de instrumento, tal como deliberado na decisão monocrática, ora agravada. De fato, a sentença exaure o meritum causae por completo, não podendo passar

Ementa:
Prestação de Contas – Agravo Interno - Decisão monocrática julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante – Irresignação – Descabimento – Julgada a ação de origem, houve perda do objeto recursal constante do agravo de instrumento, tal como deliberado na decisão monocrática, ora agravada. De fato, a sentença exaure o meritum causae por completo, não podendo passar sem observação que na espécie a r. sentença dispôs especificamente sobre a efetiva intimação do banco para prestar contas, questão discutida pelo agravante na apelação por ele já interposta. Bem por isso, eventual modificação acerca do quanto decidido pelo Juízo a quo só pode vir a acontecer em sede de apelação. Agravo Interno Improvido.